Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DESLIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por contra a sentença que, em ação indenização, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a restabelecer a energia elétrica no imóvel locado à parte autora, sob pena de incidir a multa.
2. Somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento do dia-a-dia não estão albergados no âmbito do dano moral, sendo que, apesar da dificuldade de comprovação do dano moral em si, em razão de se tratar de sentimentos íntimos da vítima, difíceis de serem aferidos pelos meios de prova comumente utilizados, é imprescindível para a configuração do dano moral que o interessado ao menos comprove a existência de um fato idôneo a provocar um abalo em sua esfera psíquica que vá além de um mero dissabor.
3. Apesar de ter sido constatada a ocorrência do ato ilícito, sem que tenham sido comprovados os danos morais experimentados pela autora, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
4. Apelação conhecida e desprovida.